Tribunal: TJDFT
Processo: 0729454-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729454-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO FERNANDO MARTINS DA SILVA, FERNANDO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável “sentença” proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido deduzido em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, julgando procedente o pedido para comunicar ao patrimônio particular dos sócios Paulo Fernando Vianna da Silva e Paulo Fernando Martins da Silva, o saldo ainda pendente do cumprimento provisório de sentença contra a sociedade de advogados Fernando Martins Advogados Associados (2013.01.1.188183-4 dos autos físicos, 0047973-25.2013.8.07.0001 dos autos do PJE). Os recorrentes argumentam que a pessoa jurídica não é insolvente e tampouco se dissolveu, estando em pleno exercício de suas atividades, não havendo razão para o afastamento da personalidade jurídica da sociedade-agravante para atingir os bens dos sócios. Defende que, para que ocorra a desconsideração da personalidade jurídica, é necessário estar presente os requisitos do art. 50, do CC, quais sejam, desvio de finalidade e confusão patrimonial, requisitos estes que não restaram demonstrados no presente caso. Alega que a pessoa jurídica, ora ré, não é insolvente e que o simples inadimplemento ou insuficiência de bens da sociedade, por si só, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica, já que meros indícios não autorizam a responsabilização dos sócios. Afirma que a sociedade ré é um escritório de advocacia familiar, encontrando-se em situação ativa e regular funcionamento, não sendo a simples insatisfação de um crédito suficiente para o desprestígio da personalização. Subsidiariamente, alegam excesso da execução, questionando o valor do débito exequendo. Requerem a concessão do efeito suspensivo e, ao final, que seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão guerreada e indeferir a desconsideração da personalidade jurídica pela ausência de pressupostos autorizadores e, caso assim não entenda, reformar a referida decisão para que sejam homologados os cálculos apresentados pelos agravantes, corrigindo o valor do débito exequendo para R$ 1.458.884,81 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A título de esclarecimento, ainda que o pronunciamento judicial que julgou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tenha sido incorretamente nominado de sentença pelo douto julgador singular, o referido ato tem natureza de decisão interlocutória e o recurso cabível é o agravo de instrumento, por expressa previsão dos arts. 136 e 1.015, inciso IV, do CPC. Primeiramente, não conheço do pedido subsidiário, quanto à alegação de que houve excesso na execução, uma vez que tal questão não pode ser discutida nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, este encontra-se presente, uma vez que, caso seja mantida a decisão agravada, poderão ter início os atos expropriatórios, podendo causar aos agravantes e sua família danos irreversíveis, vez que o seu sustento provém de seu labor como advogado. No entanto, quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, a tese jurídica expendida pelos recorrentes parece não se revestir de plausibilidade. Analisando os autos, observa-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi instaurado por força de pedido expresso da agravada, em cumprimento provisório de sentença, tendo em vista não terem sido encontrados bens em nome da executada para satisfazer o crédito. Saliente-se que o pedido tem fundamento não no art. 50, do CC, mas no teor do art. 17, do Estatuto da OAB, o qual prevê que, verbis. “Art. 17. Além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer”. Tal norma institui a responsabilidade subsidiária e ilimitada dos sócios, e constitui exceção no ordenamento jurídico, já que primeiro se executa os bens da sociedade, e tem como objetivo reparar danos causados aos clientes da sociedade que por ação ou omissão desta e dos sócios, no exercício da advocacia, causaram a terceiros. In casu, verifica-se que o crédito exequendo se enquadra na hipótese de dano causado pelo exercício temerário da profissão, aplicando-se, portanto, a regra do art. 17, da Lei no 8.906/94. Pelo menos neste juízo de cognição sumária, observa-se que, no curso do cumprimento de sentença, iniciado no ano de 2013, não foram encontrados bens em nome da sociedade de advogados hábeis a solver o crédito exequendo. Não é demais salientar que tal sociedade foi condenada ao pagamento ora demandado. Assim, nada há a reparar, pelo menos neste momento processual, na decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens dos sócios que a integram. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator